Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713672-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIKA DA SILVA MOURA AGRAVADO: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, HALISON VINICIUS PESSOA DE BORBA, LUCAS BEZERRA DE FREITAS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONIKA DA SILVA MOURA contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0704383-44.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de HALISON VINICIUS PESSOA DE BORBA e OUTROS, concluiu pela exclusão da AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS – AGETOP do pólo passivo da ação, julgando extinto o feito em relação ao referido litisconsorte. Compulsando os autos, denota-se que a recorrente foi intimada para se manifestar sobre eventual litispendência com o Agravo de Instrumento no 0706039-39.2019.8.07.0000 (ID 16583711), anteriormente interposto. Petição de ID 17426141 na qual a agravante informa a ocorrência de litispendência entre os recursos. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Neste sentido, ministra Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento[1]”. Não vislumbro a possibilidade de prosseguimento do presente agravo de instrumento, porquanto o recurso no 0706039-39.2019.8.07.0000 é idêntico ao ora em exame, já que ambos foram aviados contra a mesma decisão. Analisando detidamente a exposição fática, verifico que a agravante interpôs o primeiro recurso no dia 08/04/2019. Já o presente recurso foi interposto no dia 26/05/2020. Verifica-se, inclusive, já ter sido o primeiro recurso arquivado definitivamente. Logo, há manifesto confronto com o princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: “o legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”.( Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131).” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Acesso em 29/08/2016 &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v1/document/106587126_C.II_TIT.I_L.III_PT.ES/anchor/a-A.932 &gt; Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator